Tribunal: TJDFT
Processo: 0744179-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744179-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSYCA VIANA LIRA FRANCO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 53243865) opostos pela agravante, GESSYCA VIANA LIRA FRANCO, contra decisão monocrática deste Relator, na qual foi deferido o pedido liminar “para determinar que, até o julgamento do mérito do presente recurso, mantenha-se o DISTRITO FEDERAL no polo passivo da ação de origem.” (ID 52956817). A recorrente defende a tese de ilegitimidade passiva do IPREV/DF, ao tempo que, sustenta que, na decisão agravada, “não houve a menção expressa quanto à suspensão dos efeitos da decisão que determinou a inclusão do IPREV/DF no polo passivo.” Diz que o d. Juízo a quo, a vista disso, determinou a emenda a inicial para inclusão do IPREV/DF. Ao final requer seja sanada aludida omissão, “para constar de forma expressa a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a inclusão do IPREV/DF no polo passivo, a fim de que haja o prosseguimento do feito sem a inclusão da autarquia, por não possuir legitimidade passiva para a causa.” É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses foi aventada. Ao examinar as razões recursais, ID 52419007, verifica-se que o pedido foi o seguinte: “a) o deferimento da liminar pleiteada para manter o Distrito Federal no polo passivo da lide até a prolação da r. Sentença, pelas razões expostas; b) subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a exclusão do litisconsorte Distrito Federal e a inclusão do IPREV/DF; (...)” Tal como se verifica da decisão embargada, o pedido principal, no caso, a liminar para manter o Distrito Federal no polo passivo, foi deferido, logo, compreende-se que eventual pedido subsidiário sequer comportaria acolhimento. Como sabido, pedido subsidiário é aquele para o caso de que o pedido principal não seja acolhido, o que, como visto, não fora a hipótese em tela. Portanto, ao que se deflui dos autos, a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em quaisquer vícios, muito menos, de omissão. Por fim, registre-se que, em consulta aos autos de origem, a parte ora embargante já teria inclusive realizado a emenda a inicial, fazendo incluir o IPREV/DF no polo passivo. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Venham as contrarrazões ao agravo de instrumento. Depois, à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator